Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA MADALENA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo autuado sob o no 0714078-29.2023.8.07.0018, com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença relativos à ação coletiva que foi ajuizada com o objetivo de suspender a cobrança e o obter o ressarcimento dos valores retidos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais, cujo processo foi autuado sob o no 0704860-45.2021.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, O recorrente impugna a decisão que, na apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, fixou os parâmetros da atualização do débito. Em resumo, alega o recorrente haver excesso de execução. Sustenta que a decisão agravada está em descompasso em relação ao que restou fixado no acórdão quanto ao índice de correção monetária. Afirma que o acórdão exequendo estabeleceu que a atualização deve se dar pelo INPC, de acordo com as teses firmadas pelo STF e STJ. Assinala que de acordo com a Lei Complementar Distrital 435/2001 e com o entendimento firmado 20160020315553AIL TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017, pela SELIC. Defende que consoante o entendimento firmado pelo STJ no REsp repetitivo 1.495.146/MG, tema 905, o cálculo do débito deve levar em conta os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os seus créditos tributários. Alega tratar-se de matéria que pode ser revista a qualquer tempo, por envolver interesse público. Sustenta a existência de perigo de dano, diante da possibilidade de expedição de RPV para pagamento do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição de RPV e, ao fim, que seja decotado o excesso no valor de R$ 142,58, fixando-se o valor do débito em R$ 3.417,92. Preparo dispensado (art. 1.007 § 1o, CPC). Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, vislumbro, em parte, a plausibilidade do direito e o risco de dano. Na origem, trata-se de pedido de liquidação e cumprimento de sentença de forma individualizada, proferida na ação coletiva ajuizada visando à suspensão da cobrança e ao ressarcimento dos valores retidos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais, a partir de 25/02/2014. Discute-se os parâmetros de atualização do débito. O agravante aponta um excesso de execução de R$ 142,58. Com relação à correção monetária, o acórdão exequendo estabeleceu: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” “[...] Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” O acórdão exequendo está em harmonia com o que o STJ, na apreciação do REsp 1.495.146, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 905, definiu acerca das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Por sua vez, a decisão impugnada determinou a remessa do processo à Contadoria para realização do cálculo observando o que restou definido no acórdão quanto à observância às teses firmadas pelo STF, Tema 810 e STJ, Tema 905 em sede recursos repetitivos, devendo os cálculos serem realizados adotando-se os seguintes parâmetros: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e causídico d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O crédito perseguido refere-se aos valores retidos indevidamente de contribuição previdenciária sobre a rubrica GPS no período de 25/02/2014 a 01/05/2023. A decisão impugnada, contudo, ao discriminar a forma do cálculo, determinou que fosse aplicado para a correção monetária o índice do IPCA-E (alíneas "b" e “c”), contrariando o que restou fixado no acórdão, o qual adotou o INPC para a atualização do débito, até a edição da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse quadro, há plausibilidade na alegação de que, com a adoção de índice de correção monetária distinto ao fixado no acórdão, pode importar em excesso de execução, a indicar a probabilidade de provimento do recurso. De outra parte, vislumbro também a presença do perigo de dano, pois caso não seja paralisado o curso do processo, é possível que seja expedido o RPV para pagamento do valor devido. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o curso do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juiz de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e